Tribunal: TJDFT
Processo: 0723190-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL. ENFERMIDADE DO ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A enfermidade do advogado da parte não constitui justa causa, nem configura motivo de força maior a determinar a suspensão de prazo processual, notadamente quando a doença que o acomete não o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
2. Reclamação criminal admitida e julgada improcedente.